Tribunal: TJPA
Processo: 0801803-91.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801803-91.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME LOPES GASPAR

AGRAVADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. LUCROS CESSANTES. INDEFERIMENTO. ENTREGA DO IMÓVEL. PERDA DA URGÊNCIA DA MEDIDA. Não é possível a antecipação de tutela para o pagamento de lucros cessantes quando não ficar clara a urgência da medida antecipatória. PRECEDENTE DO C. STJ. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801803-91.2018.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (08ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME LOPES GASPAR.

ADVOGADO: ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO (OAB/PA n. 19.591).

AGRAVADA: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: ELO INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

AGRAVADA: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTROS.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
LUIZ GUILHERME LOPES GASPAR
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer e Não-Fazer c/c lucros cessantes e indenização por danos materiais e morais e Pedido de Tutela Antecipada
(Proc. n° 0019016-50.2017.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 08ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, proposta contra
SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA., ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ELO INCORPORADORA LTDA., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
., que, em reanálise do pedido de tutela de provisória de urgência provocada por decisão do 2º Grau de Jurisdição, novamente indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
inaudita altera parte
(lucros cessantes), por não vislumbrar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; determinando ainda a intimação da parte autora para a apresentar Réplica à contestação.

Em suas razões recursais (ID n.º 487109), pugna pela reforma da decisão agravada por suposto
error in judicando
.

Alega que não deve prevalecer o fundamento invocado pelo juízo singular para o indeferimento da tutela provisória de urgência, qual seja, o de que os lucros cessantes e a validade da cláusula de tolerância devem ser objeto de análise em sentença, ante o risco de irreversibilidade. Nesse particular, afirma que adimpliu todas as obrigações contratuais que lhe incumbia, aduzindo que o financiamento do imóvel junto à CEF não permitiria o atraso injustificado na entrega do imóvel, cuja data estava prevista para o dia 31/12/2012, tendo sido entregue apenas em 17/01/2017.

Menciona que em razão do atraso de 49 (quarenta e nove) meses não pôde residir no imóvel adquirido e que conforme laudo de avaliação imobiliária, seu imóvel mensalmente é avaliado no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) de aluguéis.

Aduz que as construtoras rés/agravadas estão buscando Recuperação Judicial, informando que passam por dificuldades financeiras, de modo que há risco de não receber o que lhe é devido.

Colaciona julgados do TJE/PA favoráveis a sua tese.

Ao fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a liminar antecipatória pleiteada, para determinar o pagamento de aluguéis provisórios.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 10/141 (pdf.).

Os autos eletrônicos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, a qual, se reservou à análise do pedido de efeito ativo após o contraditório (ID n.º 2300481).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 2444641.

A Relatora originária se julgou suspeita para atuar no feito (ID n.º 2531290.

Redistribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube a relatoria ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual, por sua vez, identificou uma prevenção ao AI n.º 0800277-26.2017.8.14.0000 (ID n.º 2664142).

Após redistribuição por prevenção, vieram-me os autos conclusos, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 2793484).

Os agravados apresentaram petição pedindo a habilitação de novos causídicos nos autos (ID n. 3056301).

Em despacho de ID n. 3484693, deferi a habilitação dos nos autos.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 3585448).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º 13.466/2017 c/c art. 12, § 2º, III).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que,
em reanálise do pedido de tutela de provisória de urgência provocada por decisão do 2º Grau de Jurisdição, novamente indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
inaudita altera parte
(lucros cessantes), por não vislumbrar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; determinando ainda a intimação da parte autora para a apresentar Réplica à contestação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Antes de mais, é imperioso assentar que a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva
ad causam
é manifestamente improcedente, eis que é pacífica a jurisprudência no sentido da corresponsabilidade de construtora e incorporadora nas ações que envolvem atraso de obra.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DA ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS CIRCUNSCRITA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.

2. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.

3. O juízo formulado pelas instâncias de origem acerca da ocorrência de danos morais em razão do atraso na entrega de unidades imobiliárias que foram objeto de promessa de compra e venda não pode ser revisto em recurso especial tendo em vista a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 720.560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016)

Assim, rejeito a preliminar supra.

DO MÉRITO:

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Pretende a parte agravante a concessão de efeito ativo em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela com vistas ao pagamento de aluguéis (lucros cessantes) por atraso na entrega de obra.

Insta mencionar que a ação foi proposta em 31/03/2017, tendo a obra sido entregue (com a entrega das chaves) em 17/01/2017.

Pois bem.

À concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser observado “se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Cuidam-se de requisitos cumulativos.

O artigo 300 do novo CPC autoriza o julgador antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito ativo, pois não vislumbro o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao ora agravante com a manutenção do decisum vergastado.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação do agravante, tenho que agiu bem o juízo singular ao prestigiar o princípio do contraditório substancial (CPC, art. 7º), tendo em vista que a tutela de urgência
inaudita altera parte
é medida excepcional.

In casu
, a efetiva entrega da obra interferiu diretamente na análise da tutela provisória de urgência, não se fazendo necessária a concessão da medida pleiteada em sede de tutela antecipada.

Quanto aos lucros cessantes, de fato, o STJ já pacificou o entendimento de que “Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável” (STJ, Ag Reg. No REsp 1.202.506/RJ. Rel. Min. Sidnei Beneti. Julgado em 07/02/2012. DJe 24/02/2012).

Todavia, o mesmo STJ possui jurisprudência recente no sentido de que, em ações que versam sobre o atraso na entrega de obra, “Não é possível a antecipação de tutela para o pagamento de lucros cessantes quando não ficar clara a urgência da medida antecipatória” (STJ, REsp n.º 1.679.167/BA).

É ver:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MERA AFIRMAÇÃO, POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE NECESSIDADE DE MINIMIZAR OS DISSABORES EXPERIMENTADOS.

AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PLEITO ANTECIPATÓRIO REVOGADO.

1. Ação ajuizada em 06/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/09/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal, além de analisar acerca da alegada ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se é possível a antecipação dos efeitos da tutela para o pagamento de lucros cessantes, devidos em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. Salvo situações verdadeiramente excepcionais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem sempre se orientado no sentido de não admitir, em recurso especial, a discussão dos requisitos autorizadores à concessão da antecipação de tutela ou de medida liminar, por força da aplicação da Súmula 7/STJ e, por extensão, da Súmula 735/STF.

6. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida antecipatória autoriza o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.

Precedentes.

7. Na hipótese, contudo, não se vislumbra, da fundamentação do julgado recorrido, qualquer menção a elementos probatórios robustos capazes de sustentar a concessão do pleito antecipatório pelo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

8. Como não consta da moldura fática delineada pelas instâncias inferiores sequer indícios de que o recorrido ficaria, por exemplo, impossibilitado de arcar com os custos da residência em lugar diverso, ou mesmo qualquer dano concreto e iminente que justificasse o deferimento do pagamento antecipado dos lucros cessantes, deve ser revogada a antecipação de tutela concedida.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1679167/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) grifo nosso

Ademais, o autor/agravante não carreou provas no sentido de que precisou alugar um apartamento para a moradia, tais como a juntada do contrato de locação e/ou recibos, embora tenha instruído o agravo com a cópia do laudo de avaliação imobiliária, o qual, aliás, é prova unilateral. Some-se a isso o fato de que já foi apresentada contestação, o que inclusive gerou a determinação para réplica.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que não estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência antecipada quando, efetivamente, a alegada urgência não é mais atual.

Ademais, a decisão a quo privilegiou o princípio do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa ao optar pela apresentação da contestação em busca de maiores elementos de convicção.

Nesse contexto, a falta de comprovação de eventuais custos arcados com o pagamento de aluguéis (danos emergentes), aliado à jurisprudência recente do STJ segundo a qual “Não é possível a antecipação de tutela para o pagamento de lucros cessantes quando não ficar clara a urgência da medida antecipatória”, corroboram para afastar a jurisprudência do próprio STJ sobre a presunção dos lucros cessantes.

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 16 de setembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 13/10/2020